Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702106-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALENCAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: JOEL SALAZAR DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES NÃO PREVISTAS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DIFERENCIAÇÃO. 1. Agravo de Instrumento cuja pretensão é reformar a decisão para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) incidente sobre verbas salariais do devedor, para pagamento de honorários advocatícios. 2. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento: a) de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; b) em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC). 3. O STJ admite que, embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger a dignidade do devedor. 4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que os honorários advocatícios possuem caráter alimentar. Tal é a conclusão da Súmula Vinculante 47: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” 5. A eminente Ministra Nancy Andrighi fez correta distinção entre os termos jurídicos “prestação alimentar” e “natureza alimentar” e afirmou que o primeiro termo deve ser compreendido como aquele decorrente do vínculo familiar e que, portanto, a expressão não abarca toda e qualquer prestação que tenha natureza alimentar, tais como a verba honorária. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). 6. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia, portanto, não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. 7. Não é possível a determinação de penhora sobre o salário do devedor para pagamento de débito, isto porque a situação fática não se amolda às exceções previstas em lei e o quantum pretendido excede a margem razoável necessária para manter a existência e dignidade do devedor. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão agravada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §14, e 833, §2o, defendendo a possibilidade de se relativizar a impenhorabilidade de verbas salariais para a quitação de débito relativo a honorários advocatícios, desde que a penhora não prejudique a dignidade e subsistência do devedor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial quanto à mencionada ofensa aos artigos 85, §14, e 833, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para constar o recurso especial interposto no ID 27860856, porquanto ausente a interposição de outro apelo constitucional nos autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024